Tribunal: CARF
Processo: 16095.720320/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação mediante o aproveitamento de contribuições previdenciárias objeto de decisão judicial favorável ao contribuinte, somente é possível após o trânsito da decisão judicial, ao teor do art. 170-A do CTN.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
Os juros calculados pela Taxa Selic, em conformidade com os arts. 34 e 35 da Lei no 8.212/91, são aplicáveis aos créditos tributários pagos com atraso, objeto ou não de parcelamento, consoante previsão no art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96 e Súmula no 4 do CARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS GOZADAS E O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA.
As férias gozadas integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias do empregador e do empregado (SC Cosit no 362, de 10/08/2017), assim como o terço constitucional de férias, ao teor da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE no 1.072.485 (Tema 985), recebido na sistemática de repercussão geral.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade, ao teor da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE no 576.967 (Tema 72), recebido na sistemática de repercussão geral.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO-DOENÇA SOBRE OS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO QUE O ANTECEDEM. NÃO INCIDÊNCIA.
No julgamento do REsp no 1.230.957/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ deliberou pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre a importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720320/2011-79
ACÓRDÃO
2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMPEL CALDEIRARIA E MECANICA PESADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
A
compensação
mediante
o
aproveitamento
de
contribuições
previdenciárias objeto de decisão judicial favorável ao contribuinte,
somente é possível após o trânsito da decisão judicial, ao teor do art. 170-A
do CTN.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
2
Os juros calculados pela Taxa Selic, em conformidade com os arts. 34 e 35
da Lei no 8.212/91, são aplicáveis aos créditos tributários pagos com
atraso, objeto ou não de parcelamento, consoante previsão no art. 13 da
Lei no 9.065/95, art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96 e Súmula no 4 do CARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS GOZADAS E O TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA.
As férias gozadas integram a base de cálculo para fins de incidência das
contribuições sociais previdenciárias do empregador e do empregado (SC
Cosit no 362, de 10/08/2017), assim como o terço constitucional de férias,
ao teor da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE no 1.072.485
(Tema 985), recebido na sistemática de repercussão geral.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO-MATERNIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário-maternidade, ao teor da decisão proferida
pelo STF no julgamento do RE no 576.967 (Tema 72), recebido na
sistemática de repercussão geral.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUXÍLIO-DOENÇA
SOBRE
OS
PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO QUE O ANTECEDEM. NÃO
INCIDÊNCIA.
No julgamento do REsp no 1.230.957/RS, sob o regime dos recursos
repetitivos, o STJ deliberou pela não incidência de contribuições
previdenciárias sobre a importância paga nos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa suscitadas e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, para manter o auto de infração lavrado.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
3
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a apreciação da declaração de
compensação até a manifestação de inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 249/270):
Trata-se de constituição de crédito referente a glosa de compensações de
contribuições previdenciárias, indevidamente declaradas em GFIP, no período
de 06/2007 a 12/2008, por intermédio do Auto de Infração 37.045.375-1, no
valor de R$ 846.942,63 (oitocentos e quarenta e seis mil e novecentos e
quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), consolidado em 06/12/2011, aí
já incluídos os juros e multa de mora.
Nos termos do relatório fiscal de fls.33/40:
- a empresa impetrou o Mandado de Segurança contra ato do Delegado da
Receita Previdenciária em Guarulhos-SP, a fim de garantir o seu direito de
não ser compelida a recolher a contribuição social previdenciária incidente
sobre as verbas pagas aos segurados empregados nos quinze primeiros
dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, bem como
aquelas devidas a título de salário maternidade, férias e adicional de
férias de 1/3 (um terço) e para obter tutela jurisdicional que autorize a
compensação dos valores de julga ter recolhido indevidamente nos 10
(dez) últimos anos que precedem a impetração do mandado, com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Previdenciária,
respeitando-se a incidência da correção monetária e juros de mora de 1% (
um por cento) ao mês, a partir de cada recolhimento e taxa SELIC a partir
de 01/01/1996;
- a compensação foi considerada indevida, pois a empresa não aguardou o
trânsito julgado do Mandado de Segurança, segundo preceitua o artigo
170-A do Código Tributário Nacional;
- os valores compensados são compostos da soma das rubricas Auxílio
Doença, Auxílio Acidente, Salário Maternidade, Férias e 1/3 (um terço) de
férias, de janeiro de 2000 a julho de 2006, atualizados e corrigidos;
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
4
- em virtude das compensações efetuadas indevidamente a empresa
deixou de recolher, com base nas GFIPs apresentadas, mensalmente, as
contribuições patronais (diferenças);
- o presente lançamento foi realizado para restabelecer a exigência
anulada por vício de forma no processo anterior, DEBCAD no 37.288.611-
6, lavrado em 30/08/2010, processo no 16095.000431/2010-84.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento o contribuinte impugnou-o, nos termos do
documento de fls. 137/171, onde requer a suspensão da exigibilidade do crédito
constituído, a nulidade do auto, ou ao menos, que sejam relevadas as penalidades
acessórias aplicadas, a intimação da impugnante na pessoa de seu representante
legal, quando do julgamento, para sustentação oral e que as intimações sejam
realizadas em nome do patrono da ação Nelson Wilians Fratoni Rodrigues,
mediante, as seguintes alegações, em síntese:
- o cerne da questão gira em torno do direito à compensação de créditos
tributários reconhecidos por sentença proferida em Mandado de
Segurança impetrado pelo contribuinte com o intuito de afastar a exigência
das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos nos
quinze primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou
acidentados, bem como sobre os valores pagos a título de salário-
maternidade, férias e adicional de férias;
- a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no
2006.61.19.007010-1 não só acolheu em parte a segurança pleiteado pela
impugnante, no sentido de reconhecer a inexigibilidade da contribuição
previdenciária incidente sobre os valores pagos nos quinze primeiros dias
de afastamento dos empregados doentes ou acidentados, mas
reconheceu ainda o direito à compensação de todo o montante que havia
sido indevidamente recolhido até então;
- o montante apontado como devido deriva, exclusivamente, de valores
relativos às contribuições previdenciárias devidas pela empresa, restituídos
em razão de sentença judicial que reconheceu o direito líquido e certo da
impugnante de compensar prestações futuras com os valores até então
recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária
incidente sobre os valores pagos aos empregados afastados com auxílio
doença/acidente;
- os documentos apresentados são suficientes para comprovar a
regularidade dos valores compensados com base na Medida Judicial, na
qual se discute a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
pagos nos quinze primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado;
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
5
- o Superior Tribunal de Justiça é unânime ao afastar do campo de
incidência da contribuição previdenciária os valores pagos nos 15 (quinze)
primeiros dias aos empregados doentes ou acidentados;
- não há qualquer razão plausível para que o contribuinte, em questão, que
recolheu valores com base na norma ilegal, seja impedido de realizar as
compensações devidas, independentemente do trânsito em julgado da
sentença;
- se a matéria é pacífica no âmbito do STJ, não seria razoável que a
demanda proposta pela Impugnante tivesse que se submeter ao trânsito
em julgado para que fossem validadas as compensações realizadas;
- é inegável que a questão ora debatida é incongruente com a disposição
contida no artigo 170-A do Código Tributário Nacional, não sendo racional
impossibilitar a compensação de créditos tributários, nitidamente
convalidados pelo poder judiciário, muito menos inscrever o contribuinte
na Dívida Ativa da União, em decorrência dos valores debatidos em autos
de mandado de segurança, cuja procedência tenha sido ratificada através
de acórdão;
- há vício (insanável) da autuação em razão da ausência de correlação lógica
entre os valores lançados e a base de cálculo utilizada para apuração dos
supostos créditos tributários
- ao contrário do afirmado pela Auditoria, a impugnante, cumpriu todas as
suas obrigações fiscais no transcorrer da fiscalização demonstrando os
recolhimentos no período lançado no auto de infração, referentes às
contribuições previdenciárias;
- confrontando os valores lançados no auto de infração em questão e
discriminadas no quadro analítico, pode-se constatar dupla identidade de
cobranças, visto que as competências lançadas no presente auto de
infração se encontravam indevidamente incluídas em outro processo
administrativo no 16095.000431/2010-84, cujo Acórdão DRJ/CPS no 05-
33.697, da 8a Turma de 11/05/2011, julgou o lançamento totalmente
improcedente;
- as parcelas compensadas referem-se às contribuições incidentes sobre os
valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do
funcionário doente ou acidentado;
- não pode ser compelida ao pagamento da contribuição previdenciária
incidente – à margem da legislação tributária – sobre valores em debate,
bem como, de efetuar a compensação das respectivas quantias pretéritas
indevidamente pagas.
- deve ser suspensa a exigibilidade dos supostos créditos ora constituídos
(Art.15 do Decreto n° 70.235/72 e Art. 161 do Código Tributário Nacional);
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
6
- há ofensa ao princípio da legalidade da exigência do recolhimento da
contribuição social previdenciária pretensamente incidente sobre os
valores pagos em situação em que não há remuneração por serviços
prestados;
- é indevida a exigência da contribuição previdenciária sobre os valores
objeto do mandado de segurança (quinze primeiros dias de afastamento
dos funcionários doentes e acidentes, salário maternidade, das férias e do
terço constitucional);
- a legalidade da compensação realizada com fundamento no art. 66 da Lei
no 8.383/91, os art. 170 e 170-A do Código Tributário, cuidam de outra
modalidade de compensação, e que não pode a administração vincular o
procedimento de compensação ao trânsito em julgado, por não ser
aplicado ao presente;
- nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é
atividade privativa da autoridade administrativa, cujo efeito é o de
constituir o crédito tributário;
- a conduta de informar em GFIP ao órgão da administração pública nada
mais é do que a obrigação acessória do contribuinte, não sendo apta a
substituir o lançamento tributário, função primordialmente atribuída ao
Fisco.
- no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no
caso concreto, a autoridade administrativa que, por possuir o dever de
homologar o recolhimento feito pelo contribuinte, expressa ou
tacitamente, não pode constituir o crédito na forma estabelecida no auto
de infração que, sem considerar os documentos apresentados pela
Impugnante, procedeu a lavratura do Auto de Infração à margem da Lei,
inclusive aplicando multa de forma desmedida porque a impugnante não
teria apresentado documentos, o que não revelam ser verdade;
- ao informar por via de GFIP a suspensão do pagamento com fundamento
em processos judiciais, não pratica o sujeito passivo qualquer ato tendente
a constituir o crédito tributário, não havendo razão para que o fisco
proceda à inscrição da dívida ativa e à respectiva cobrança de seus créditos.
- resta claro a impossibilidade da utilização da taxa de referência SELIC,
como taxa de juros moratórios para as multas aplicadas, já que a mesma
não possui natureza indenizatória, própria dos juros moratórios, além de
tratar-se de meio de remuneração e, não de indenização, caso em que, não
observado tal fundamento, estar-se-ia configurado o locupletamento ilícito.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procede a arguição de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO.
GLOSA
É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. A compensação de contribuições previdenciárias
realizada com créditos discutidos em juízo, sem o trânsito em julgado, sujeita-se a
glosa.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntica
matéria sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo.
JUÍZO
DE
CONSTITUCIONALIDADE
-
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
constitucionalidade das leis, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto n°
70.235/1972.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O recolhimento de contribuições previdenciárias feito em atraso sujeita-se à
incidência de juros calculados com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, nos termos da legislação de regência.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos obedece às
regras legais especificamente definidas pelo artigo 151 do CTN.
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA O JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE.
MOMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA
A intimação do Contribuinte e a produção de provas no processo administrativo
fiscal têm previsões legais específicas no Decreto 70.235/1972 (respectivamente
artigos 23 e 16).
Em sede da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, não há previsão
legal para comunicação da data de julgamento.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
8
Por isso os pleitos formulados pelo contribuinte neste sentido devem ser
indeferidos.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
A intimação do Contribuinte deve obedecer às regras estabelecidas pelo Decreto
n° 70.235/1972, especificamente seu artigo 23.
Cientificada da decisão, por disponibilização em caixa postal eletrônica, via e-CAC,
em 20/05/20214 (fls. 272), a contribuinte, por intermédio de procurador habilitado interpôs, em
10/06/2014, recurso voluntário (fls. 275/325), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I – Da tempestividade do recurso; II – Dos Fatos; III –
Das nulidades do auto de infração: III.1 – Da Nulidade da notificação por violação da motivação
dos atos administrativos, contraditório e da ampla defesa; III.2 – Das defesas administrativas
apresentadas – Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário – Suspensão da
exigibilidade do suposto crédito tributário; IV – Do Direito: IV.1 – Da não incidência das
contribuições exigidas da Recorrida; IV.1.1 – Da contribuição previdenciária patronal; IV.2 – Da
indevida exigência da contribuição previdenciária sobre os valores objeto da autuação fiscal;
IV.1.2.1 – Dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos funcionários doentes e/ou
acidentados; IV.1.2.2 – Da não incidência da contribuição sobre o salário maternidade; IV.1.2.3 –
Das férias e do terço constitucional; IV.2 – Do pagamento indevido. Direito a recomposição da
parcela indevidamente recolhida; IV.2.1 – Da legalidade da compensação prevista no artigo 66 da
Lei no 8.383/91; IV. 4 – Da aplicação da Taxa Selic; V – Da existência de ação judicial correlata. Cita
escólio doutrinário e jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Alega ainda,
pontualmente, que restou demonstrado: a) a não incidência da contribuição previdenciária
patronal sobre os valores pagos referente aos 15 primeiros dias de afastamento dos empregados
doentes ou acidentados, antes da obtenção do auxílio previdenciário, bem a título de salário
maternidade, férias gozadas e adicional de férias de 1/3; b) o direito de reaver os créditos
compensados ou suspender o recolhimento da parcela amparada pela decisão judicial, ou a
efetivação da compensação com débitos próprios, vincendos e da mesma contribuição; c) a
regularidade da compensação efetuada; d) ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
Requer, ao final, preliminarmente, a anulação da autuação por preterição ao direito de defesa ou
por violação da motivação dos atos administrativos, do contraditório e da ampla defesa, ou
subsidiariamente, no mérito, o cancelamento do auto de infração, com a convalidação da
compensação efetuada.
Requer, outrossim, sob pena de nulidade, que doravante as publicações e
intimações sejam lançadas em nome do patrono constituído, bem como para oportuna
sustentação oral quando do julgamento do presente recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
9
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, alega a ocorrência de preterição ao devido
processo legal, violação da motivação dos atos administrativos, do contraditório e da ampla
defesa, de forma a ensejar a nulidade do auto de infração lavrado.
Contudo razão não lhe assiste.
Em relação aos vícios apontados, tais alegações, novamente repisadas nesta seara
recursal, já foram apreciadas pela DRJ/RPO, estando a decisão assim fundamentada (fls. 267/272):
DA NULIDADE - INOCORRÊNCIA
As razões postas pela impugnante sob o título SUBSISTÊNCIA DA NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO, em verdade tratam-se de questões de mérito, como se pode observar nos
autos, fls. 140/144, qual seja, em síntese, da suposta regularidade da compensação
realizada, em face da documentação apresentada e com base na Medida Judicial, por ela
impetrada e da desnecessidade de se aguardar e se submeter ao trânsito em julgado,
portanto, as mesmas serão tratadas no momento oportuno no presente voto.
Outras questões postas pela impugnante que merecem consideração a respeito:
I - “ ... a) houve frontal violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório da
impugnante, porquanto toda a documentação, entre tempestiva e idoneamente à
respeitável equipe de Fiscais (fls. 138);
A propósito cabe observar que, conforme descrito no relatório fiscal e se constata nos
autos, a empresa intimada a apresentar os documentos para justificar a compensação
realizada, apresentou diversos elementos, contudo os mesmos não foram hábeis a
demonstrar a regularidade do procedimento adotado.
Com efeito, o contribuinte, ciente do posicionamento da Administração Fazendária sobre
a incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas rubricas, socorreu-se do
Judiciário para assegurar o seu suposto direito, de não ser compelido a recolher
contribuição previdenciária sobre as mesmas e compensar o suposto crédito sobre
importâncias já recolhidas, contudo, mesmo sem a ocorrência do trânsito em julgado da
ação, realizou a compensação que foi motivo da glosa, ora discutida.
Como se vê, o contribuinte teve a oportunidade de apresentar a documentação e suas
razões, contudo ao fazê-lo não demonstrou/comprovou a existência do seu direito
líquido e certo, ao crédito. Portanto, não há que se falar em violação ao amplo direito de
defesa e ao contraditório.
II - A sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no
2006.61.19.007010-1 não só acolheu em parte a segurança pleiteada pela
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
10
Impugnante, no sentido de reconhecer a inexigibilidade da contribuição
previdenciária incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento dos empregados doentes ou acidentados, mas reconheceu, ainda, o
direito à compensação de todo o montante que havia sido indevidamente
recolhido até então.
Note-se, pelos termos da própria impugnante, que a sentença prolatada nos autos
acolheu apenas parte da segurança pleiteada, ou seja, no que se refere aos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados, como também
reconheceu o direito à compensação, dos recolhimentos realizados a esse título, contudo,
condicionou a realização da compensação ao trânsito julgado da ação, nos termos do
Artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Veja-se na decisão do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, constante às fls. 244:

Note-se que tal decisão determina que a impetrante deverá aguardar o trânsito em
julgado da presente ação para levar a efeito o encontro de contas, isto ainda não
ocorreu, portanto, correto o procedimento da autoridade fiscal, ao efetuar a glosa da
compensação.
III - “vício (insanável) da autuação em razão da ausência de correlação lógica entre
os valores lançados e a base de cálculo utilizada para apuração dos supostos
créditos tributários” (fls. 144/145)
Não merece qualquer acolhida, na medida em que os valores lançados, como informa o
Relatório Fiscal, são aqueles glosados por terem sido incluídos em GFIP na forma de
créditos compensáveis, veja-se o que consta no item 3, do relatório fiscal, fl. 34:

IV - “ ...confrontando os valores lançados no auto de infração em questão e discriminadas
no quadro analítico, pode-se constatar dupla identidade de cobranças, visto que as
competências lançadas no presente auto de infração se encontravam indevidamente
incluídas em outro processo administrativo no 16095.000431/2010-84, cujo Acórdão
DRJ/CPS no 05- 33.697, da 8a Turma de 11/05/2011, julgou o lançamento totalmente
improcedente.” (fl. 145)
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
11
A propósito cumpre afirmar que mencionado acórdão considerou nulo o Auto no
37.288.611-6, cancelando o crédito exigido, resguardando-se à fiscalização a
possibilidade de ser emitido novo AUTO, e foi o que ocorreu através do presente,
portanto, não há que se falar em cobrança em duplicidade.
Veja-se parte do acórdão e voto, fls. 120/123:

V - O ilustre Fiscal da Receita Federal olvidou-se (com todo respeito) que tais lançamentos
foram anulados nos autos do processo administrativo no 16095.000431/2010- 84 (fls 138)
Da mesma forma não prospera a afirmativa de que uma vez que consta expressamente
no relatório item 8, fls. 36:

Neste contexto verifica-se que a indicação de nulidade dos lançamentos fiscais suscitadas
pela impugnante não encontra amparo no quanto previsto no art. 59 do Decreto no
70.235/72, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59 São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra numerus clausus
de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no caso de vício em um
dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados, a saber, além da
competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
Vale destacar que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio, nos termos do art. 60 do mencionado decreto.
Ademais, consta nos autos todos os elementos necessários à perfeita compreensão dos
débitos constituídos, a descrição dos fatos, a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável. Assim, afastada a existência de nulidade do auto passemos à análise das demais
questões postas.
Inicialmente, em relação as preliminares suscitadas, vale salientar que o presente
feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite
institucional de sua competência, inclusive oportunizando à contribuinte prestar as informações e
esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais, os quais foram regularmente
atendidos. Da leitura da autuação se pode apurar que o lançamento está amparado nos fatos
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
12
descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada da glosa das
compensações das contribuições indevidamente declaradas em GFIP no período de 06/2007 a
12/2008, além dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de
lhe oportunizar o exercício do direito de defesa.
Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita
legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das
alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo a nulidade objetivada
tanto por violação da motivação dos atos administrativos ou eventual cerceamento de defesa,
como alegado novamente na peça recursal.
No que se refere as supostas violações aos princípios constitucionais e ilegalidades
conforme aventado, também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria já se encontra
sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário em litígio,
cabe salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a exigibilidade
suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido formulado nesse
sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa
suscitadas.
Mérito
Da compensação de crédito previdenciário objeto de provimento judicial - da
ausência de decisão transitada em julgado:
O litígio recai sobre a incidência a glosa de compensações de contribuições
previdenciárias indevidamente declaradas em GFIP, no período de 06/2007 a 12/2008,
importando na apuração do crédito tributário no valor de R$ 846.942,63, já incluídos os encargos
legais, conforme depreende do AIOP - DEBCAD no 37.045.375-1, consolidado em 06/12/2011, com
ciência da contribuinte em 20/12/2011.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos acostados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 249/270) e atendo-se
ao auto de infração e ao REFISC - Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 3/12 e 33/42), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
13
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis a modificar o julgado – limitando basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, sendo certo, diga-se de passagem, que ao socorrer-se ao judiciário buscando o
provimento que lhe assegurasse o direito ao não recolhimento das contribuições previdenciárias
objurgadas, renunciou à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta seara foi
também objeto de discussão junto ao Judiciário, o qual tem prevalência sobre a administrativa,
não remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas, calhando na espécie,
sobre as matérias concomitantes, a aplicação do art. 170-A do CTN, que vincula o pedido de
compensação formulado ao trânsito em julgado da ação judicial, restando vedada a compensação
nos moldes em que realizada, levando-se em conta que parte das verbas compensadas possuem
natureza remuneratória (férias e o 1/3 constitucional), integrando assim a base de cálculo de
incidência das contribuições sociais previdenciárias, ao teor do entendimento judicial proferido
em sede de recurso representativo da controvérsia pelo STJ, importando na iliquidez e incerteza,
ao menos parcial, do crédito pleiteado – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 86/87), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF).
DA COMPENSAÇÃO REALIZADA
A Impugnação, sustenta, em síntese que, não se aplica ao presente caso o regime dos
artigos 170 e 170-A do Código Tributário Nacional - CTN, pois o que se está sendo
postulado no presente é a compensação no regime de lançamento por homologação
(auto-lançamento), previsto no art. 66 da Lei no 8.383/91, traz argumento no sentido de
que não há incidência da contribuição social previdenciária sobre os valores pagos nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado, bem como a
título de salário-maternidade, férias gozadas e adicional de férias de 1/3 (um terço).
Em que pese a irresignação dos impugnantes nenhuma razão lhes assiste, pelo que se
passa a demonstrar.
Senão, vejamos.
A compensação de contribuições previdenciárias - regras específicas.
O CTN estabelece as diretrizes e regras aplicáveis à compensação dos tributos, em geral:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês
pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
14
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
O próprio CTN, pois:
1. Confere à “lei” a prerrogativa de estabelecer condições e garantias para a realização das
compensações.
2. Os créditos compensáveis devem ser líquidos e certos. Tanto assim que, em caso de
haver contestação judicial, a compensação somente poderá se dar após o trânsito em
julgado da respectiva decisão.
Com fundamento nas disposições do CTN, a Lei no 8.212/1991 estabelece os requisitos,
condições e possibilidades legais para a realização de compensação de contribuições
previdenciárias:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e
parágrafos pela Lei no 9.129, de 20.11.95). (vigente à época da compensação)
No período a que se refere a compensação considerada vigia a Instrução Normativa SRP
no 3, de 14 de julho de 2005, que estabelecia:
Art. 192. Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas
à Previdência Social.
Art. 193. Caso haja pagamento de valores indevidos à Previdência Social, de
atualização monetária, de multa ou de juros de mora, é facultado ao sujeito passivo
optar pela compensação ou pela formalização do pedido de restituição na forma da
Seção II deste Capítulo, observadas, quanto à compensação, as seguintes
condições:
I - a compensação deverá ser realizada com contribuições sociais arrecadadas pela
SRP para a Previdência Social, excluídas as destinadas para outras entidades ou
fundos;
II - o sujeito passivo deverá estar em situação regular, considerando todos os seus
estabelecimentos e obras de construção civil, em relação às contribuições objeto
de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD e débito decorrente de Auto
de Infração - AI, cuja exigibilidade não esteja suspensa, de Lançamento de Débito
Confessado - LDC, de Lançamento de Débito Confessado em GFIP - LDCG, de Débito
Confessado em GFIP - DCG;
III - o sujeito passivo deverá estar em dia com as parcelas relativas ao acordo de
parcelamento de contribuições objeto dos lançamentos de que trata o inciso II,
considerados todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil;
IV - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição, conforme disposto nos arts. 218 e 219;
V - a compensação somente poderá ser realizada em recolhimento de importância
correspondente a períodos subsequentes àqueles a que se referem os valores
pagos indevidamente.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
15
§ 1o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil,
para compensação com contribuições sociais previdenciárias devidas, desde que a
compensação seja declarada em GFIP.
§ 2o Caso haja recolhimento indevido, comprovado mediante documento de
arrecadação identificado com a matrícula CEI de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa jurídica, relativo à obra sem atividade, ou seja, para a
qual tenha sido entregue GFIP sem movimento ou que tenha sido encerrada, a
compensação poderá ser realizada em documento de arrecadação identificado
com o CNPJ do estabelecimento responsável pelo faturamento da obra.
§ 3o A empresa, o equiparado na forma do § 4o do art. 3o, e o empregador
doméstico, poderão efetuar a compensação de valor descontado indevidamente de
sujeito passivo e efetivamente recolhido, desde que seja precedida do
ressarcimento ao sujeito passivo.
§ 4o É vedada a compensação em documento de arrecadação previdenciária de
valor recolhido indevidamente para outro órgão da Administração Pública, ainda
que se refira a contribuições devidas à Previdência Social, mesmo aquelas
decorrentes da opção pelo SIMPLES.
Presentemente, vigem as disposições da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, sobre o
mesmo assunto, determina:
Da Compensação de Contribuições Previdenciárias
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art.
1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de
contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
§ 1o Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em situação regular
relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou notificação de
lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados, considerando todos os seus
estabelecimentos e obras de construção civil, ressalvados os débitos cuja
exigibilidade esteja suspensa.
§ 2o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil,
para compensação com contribuições previdenciárias devidas.
§ 3o Caso haja pagamento indevido relativo a obra de construção civil encerrada ou
sem atividade, a compensação poderá ser realizada pelo estabelecimento
responsável pelo faturamento da obra.
§ 4o A compensação poderá ser realizada com as contribuições incidentes sobre o
décimo terceiro salário.
§ 5o A empresa ou equiparada poderá efetuar a compensação de valor descontado
indevidamente de sujeito passivo e efetivamente recolhido, desde que seja
precedida do ressarcimento ao sujeito passivo.
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
16
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em
GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 58. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo
o valor total do débito indevidamente compensado.
Art. 59. É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos.
Releva, pois, aqui destacar, quanto à matéria a ser dirimida, que, a partir disposições
legais transcritas, podem ser extraídas as seguintes diretrizes, quanto à compensação:
1. Admite-se a compensação, no âmbito das contribuições previdenciárias e das
disposições da Lei n° 8.212/1991, nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido;
2. Ainda no âmbito da Lei n° 8.212/1991, mesmo nessas hipóteses, a compensação
deve se dar nos termos e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (justamente aquelas estabelecidas pelas sucessivas Instruções
Normativas mencionadas).
Ora, considerando este conjunto legislativo, está claro que, nas condições legais
estabelecidas pela Receita Federal do Brasil, ou seja, desde que se trate de pagamentos
indevidos ou a maior, a compensação deve ser feita através de GFIP, que é o mecanismo
próprio para tal.
A obrigatoriedade de apresentação de GFIP foi determinada pela Lei n° 9.528/1997,
devendo ser observadas, para tanto, as regras e procedimentos estabelecidos pelo
Manual da GFIP, que foi sucessivamente alterado, encontrando-se presentemente na sua
versão 8.4, que foi aprovado pela Instrução Normativa 880/2008 e pela Circular Caixa
451/2008 e que determina:
2.16 - COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
arrecadação da Previdência - GPS, na correspondente competência da GFIP/SEFIP
gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à Previdência, bem
como eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n°
9.711/98) não compensados na competência em que ocorreu a retenção e valores
de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época própria,
obedecido ao disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais de
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
17
tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais administradas
pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção
sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não foram
deduzidos o salário-família ou salário-maternidade.
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou em que
não foram informados o salário-família, salário-maternidade ou retenção sobre
nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP, exceto nas
compensações de valores:
a) relativos a competências anteriores a janeiro de 1999;
b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em
documento de arrecadação da Previdência - GPS;
c) decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98), salário-
família ou salário maternidade não abatidos na competência própria, embora
corretamente informados na GFIP/SEFIP da competência a que se referem.
Em geral, a compensação não deve ser superior a trinta por cento do valor das
contribuições devidas à Previdência Social (não inclui outras entidades e fundos),
sendo este percentual calculado antes da dedução do valor relativo ao salário-
família e ao salário-maternidade e antes da compensação dos valores de retenção
sobre nota fiscal/fatura da competência (Lei n° 9.711/98).
No entanto, não estão sujeitas ao limite de trinta por cento as compensações
relativas a:
• salário-família ou salário-maternidade não deduzidos em época própria;
• saldo de retenção sobre nota fiscal/fatura de competências anteriores;
• saldo de retenção sobre nota fiscal/fatura, referente a obra de construção
civil executada por empreitada total, com as contribuições do estabelecimento
responsável pelo faturamento da obra;
• situações amparadas por liminar ou decisão judicial favorável à compensação
acima do limite.
No momento do fechamento, o SEFIP calcula o limite de trinta por cento e, sendo o
valor da compensação informado superior ao limite, é aberta uma tela para a
confirmação ou não do valor informado.
O empregador/contribuinte é responsável pela correta informação do valor de
compensação e pelo conhecimento do que pode ou não ser compensado acima do
limite de trinta por cento. Havendo na GFIP/SEFIP informação de compensação até
o limite e acima do limite, cabe ao empregador/contribuinte o cálculo do valor
correto da compensação permitida.
(...).
Este é, pois, o contexto legal, em que se deve dar a compensação dos tributos em geral
(disposições do CTN) e, particularmente, a compensação das contribuições previdenciárias
(Lei n° 8.212/1991 e normas legais pertinentes).
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
18
No caso, o contribuinte, sabedor do entendimento da Administração Tributária, de que há
incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas - férias, do adicional de 1/3
(um terço) de férias, dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado
doente ou acidentado e do salário-maternidade, recorreu ao judiciário, ajuizando ação
junto à 19a Vara Federal/SP, visando obter provimento que lhe assegurasse o direito de
não recolher a contribuição previdenciária sobre as mesmas, bem como de formular
pedido administrativo de compensação das quantias sobre elas recolhidas nos dez anos
anteriores ao ajuizamento do writ com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
referentes a quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, afastadas as restrições impostas no art. 170-A, do CTN e arts.
3o e 4o da LC no 118/2005 ou do § 3o do artigo 89 da Lei no 8.212/91, afastando-se a
aplicação das restrições presentes em qualquer norma legal ou infra-legal (fls. 229).
Contundo, mesmo sem ter ocorrido o trânsito julgado da referida ação, o contribuinte
realizou compensação, utilizando-se dos supostos créditos discutidos em juízo, mediante
declaração em GIFP, o que motivou a respectiva glosa da compensação, objeto do
presente.
Neste contexto, agiu com acerto a fiscalização, ao considerar a compensação indevida,
uma vez que, ao levar ao judiciário, o questionamento sobre a incidência da contribuição
previdenciária sobre determinadas rubricas e postular a compensação referente aos
supostos créditos decorrentes de recolhimentos por ele efetuado, o contribuinte,
renuncia a discussão da matéria na esfera administrativa, sujeitando-se assim às
decisões daquela esfera.
Portanto, necessário se faz o aguardo da decisão final, para que somente então o
contribuinte, se for o caso, poderá considerar o seu crédito líquido e certo, e realizar a
compensação nos termos da decisão e normas pertinentes.
A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou pela
aplicação do art. 170-A do CTN:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. ARTIGO. 170-A DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO
REGIME DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO/STJ
N° 8/2008 (RECURSOS REPETITIVOS).
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial n° 1.167.039/DF, Relator Ministro Teori Albino Zavascki,
submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil (recursos
repetitivos), firmou o entendimento de que, "Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é
vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial', vedação que se aplica inclusive às hipóteses de
reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido." 2.
Agravo regimental improvido. (AGREsp 201000535844, Min. Hamilton Carvalhido,
STJ - Primeira Turma, 16/12/2010)
Sendo assim, correta a sentença que aplicou a regra do art. 170-A do CTN, não
merecendo provimento o apelo da impetrante neste ponto.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
19
Note-se que é vedada tal compensação, decorrente da aplicação do 170-A, do CTN, que
no caso não poderá ser afastado, pelo acima exposto, também e principalmente porque,
a própria decisão judicial, na ação impetrada pelo contribuinte, no que se refere ao
direito à compensação, sobre os supostos créditos, condiciona a sua realização somente
após o trânsito em julgado.
Portanto, no presente caso, não há como afastar a aplicação dos artigos 170 e 170- A, do
Código Tributário Nacional, ressaltando que, ainda que o artigo 66 da Lei no 8383/1991
autorizasse a compensação, nas condições realizadas, como sustenta a impugnação (e,
definitivamente não autoriza), uma vez que não há a existência do direito líquido e certo
do contribuinte, haveria que se considerar as disposições especializadas, quanto às
contribuições previdenciárias, que são exatamente o objeto da Lei no 8.212/1991 e
demais normas.
Da concomitância de discussões nos âmbitos judicial e Administrativo. Questionamento
acerca de rubricas sobre as quais incidem contribuições previdenciárias.
A Impugnação, sob o título de direito propriamente dito, discorre sobre o que considera
indevidas exigências de contribuições previdenciárias (fls.149/162), sobre as rubricas,
discutidas nas ações judiciais, ou não, assegurando que as mesmas não integram a base de
cálculo para fins de incidência, uma vez que, ou não ostentam natureza salarial ou têm
caráter indenizatório, sendo, portanto, ilegais e inconstitucionais, conforme entendimento
dos tribunais e Superior Tribunal de Justiça.
A propósito cumpre afirmar que o contribuinte ao levar a discussão da matéria na esfera
judicial, conforme consta dos autos, por meio da ação judicial Processo no
2006.61.19.007010-1, em trânsito na Justiça Federal da 3a Região, renunciou a discussão
na esfera administrativa, conforme entendimento do CARF nos termos da Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Neste contexto a incidência ou não de tais rubricas não serão aqui tratadas, ressaltando
que a interessada não apresenta qualquer elemento de prova para demonstrar o seu
direito líquido e certo, que é fundamental no caso de repetição do seu indébito.
Acrescente-se que, a empresa questiona a legalidade e constitucionalidade de tal
exigência, ocorre que, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972,
é vedado à presente instância administrativa de julgamento proferir decisões sobre a
inconstitucionalidade das normas legais vigentes. Com efeito:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...).
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
20
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República,
na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Como aqui não se vislumbra a ocorrência de qualquer das exceções previstas no
dispositivo transcrito, não se pode afastar a aplicação da legislação que fundamenta o
lançamento fiscal.
(...)
Sob o tema, é também oportuno destacar a Súmula no 2 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isto posto, não é possível, no âmbito deste processo, discutir (muito menos se decidir
sobre) a inconstitucionalidade das normas com base nas quais são cobradas as
contribuições previdenciárias.
Fica, de qualquer forma, ressalvado que o Contribuinte poderá eventualmente promover
as compensações a que tiver direito sob tal fundamento, desde que finalmente sejam
cumpridas as devidas exigências legais (inclusive a efetiva obtenção de decisão judicial
específica e definitiva acerca da inconstitucionalidade das incidências contestadas).
Não obstante, no que tange à ausência de decisão judicial transitada em julgada a
motivar o pedido de compensação pleiteado, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente
ao caso vertente, vale transcrever excertos do bem lançado voto-condutor proferido no acórdão
no 2402-101.914 (sessão de 09/11/2022), onde a ilustre conselheira relatora Ana Cláudia Borges
de Oliveira, com percuciência assim manifestou suas convicções, cujas razões de decidir me
perfilho:
Das alegações recursais
1. Da compensação antes do trânsito em julgado
O recorrente alega a legalidade da compensação antes do trânsito em julgado, em
relação ao crédito oriundo de ação judicial.
(...)
O débito refere-se, portanto, às compensações declaradas em GFIP nas
competências de maio e junho de 2011 e agosto de 2013 à janeiro de 2014,
originárias de créditos dos autos do Mandado de Segurança no 0003644-
38.2010.4.01.3814 impetrado pelo recorrente pleiteando o direito de compensar
valores recolhidos indevidamente a título de contribuição social previdenciária
incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
21
do funcionário doente ou acidentado, a título de salário-maternidade, férias e
adicional de férias de 1/3 (um terço).
A sentença proferida reconheceu parcialmente o crédito e declarou o direito de
excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias as verbas pagas nos
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de incapacidade a título de
férias quanto indenizadas e terço constitucional de férias, bem como o direito a
compensação, observada a Instrução Normativa RFB no 900/08 e o prazo
prescricional de dez anos antecedentes ao ajuizamento da ação.
(...)
A Decisão recorrida está fundamentada no sentido de que, na hipótese em que o
direito é postulado mediante ação judicial própria, o contribuinte deve aguardar o
trânsito em julgado da decisão judicial, a fim de proceder à execução judicial ou à
compensação administrativa, observados os trâmites correspondentes.
Com efeito, o art. 74 da Lei n° 9.430/96, na redação dada pelo art. 49 da Lei n°
10.637/02, ao instituir a declaração de compensação, expressamente previu que
na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial a mesma só poderia ser
prestada após o trânsito em julgado da referida decisão.
Conforme o disposto no Parecer Normativo Cosit no 11, de 2014, o prazo para
aproveitamento de crédito reconhecido por decisão judicial, mediante declaração
de compensação, é de cinco anos contados a partir do seu trânsito em julgado.
No CARF é pacífico o entendimento de que, para as ações ajuizadas após a
inclusão do art. 170-A do CTN pela Lei Complementar 104/2001, a compensação é
vedada antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Número do processo: 13888.000959/2005-71
Data da sessão: Thu Feb 17 00:00:00 GMT-03:00 2022
Data da publicação: Mon Apr 25 00:00:00 GMT-03:00 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício:
2003, 2004, 2005 COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC No
104/2001. POSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO
STJ. A vedação da compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial, prevista no art. 170-A do CTN, não se
aplica a ações ajuizadas antes da sua introdução, pela Lei Complementar no
104/2001,
conforme
jurisprudência
vinculante
do
STJ (REsp
no
1.164.452/MG, julgado na sistemática do art 543-C do antigo CPC Recursos
Repetitivos).
(Acórdão no 9303-012.905, 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, publicado em
25/08/2022).
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
22
Inexistindo a possibilidade de declaração de compensação que envolva crédito
judicial antes do trânsito em julgado, agiu com acerto a Decisão recorrida ao
dispor que, no que refere-se à compensação mediante aproveitamento pelo
contribuinte de tributo objeto de ação judicial, somente poderá se efetivar, após
o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.
Vale ressaltar que, quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre o
terço de férias e do valor relativo aos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-
doença, o Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento do Recurso
Extraordinário no 1.072.485 com repercussão geral que o terço constitucional de
férias compõe a base de cálculo das contribuições devidas à seguridade social.
Por outro lado, no julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, sob o regime
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela não
incidência de contribuições previdenciárias sobre a importância paga nos quinze
dias que antecedem o auxílio-doença. Confira-se:
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. O art. 170-A
do Código Tributário Nacional determina que, na hipótese de ação judicial, é
necessária a existência de coisa julgada, o que não significa dizer que o
contribuinte esteja proibido de discutir a existência e a exigibilidade do seu
crédito diretamente na esfera administrativa, o que faz quando declara à
Secretaria da Receita Federal a existência de direito creditório, sob condição de
seu ulterior deferimento. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPORTÂNCIA
PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA.
Em recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não incidem
contribuições previdenciárias sobre a importância paga nos quinze dias que
antecedem o auxílio-doença. Houve trânsito em julgado em relação a essa
matéria e a decisão do Superior Tribunal de Justiça é definitiva a seu respeito, de
tal forma que é de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do CARF, nos termos
do art. 62, § 1o, inc. II, alínea "b", do seu Regimento Interno. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS OU
GOZADAS. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE AS FÉRIAS GOZADAS. É cabível a incidência
de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas,
em face de sua natureza remuneratória, e incabível sobre as férias indenizadas,
em face de sua natureza indenizatória (STF, RE 1072485). CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO DO STJ
SOBRESTADA. INEXISTÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. O julgamento definitivo do RE
593.068/SC, STF, é relativo às parcelas pagas aos servidores públicos, considerado
o regime previdenciário próprio a eles aplicado. (Acórdão no 9202-010.337,
Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, publicado em 20/10/2022).
Destarte, restando constatada a inexistência da certeza e liquidez o direito
creditório pleiteado – porquanto encontrava-se pendente de decisão final transitada em julgado a
demanda judicial onde se buscou o direito de não recolher a contribuição previdenciária sobre as
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
23
rubricas férias, adicional de 1/3 de férias, 15 primeiros dias de afastamento do empregado doente
ou acidentado e do salário-maternidade, conforme fundamentado na decisão recorrida – correto é
procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual reconheço a
subsistência do crédito tributário exigido.
Em relação à aplicação da Taxa SELIC para cálculo dos juros de mora sobre as
contribuições devidas e não recolhidas em época própria, vale salientar que sua incidência, nos
termos dos arts. 34 e 35 da Lei no 8.212/91, remete a previsão contida nos arts. 13 da Lei 9.065/95
e 61, § 3o da Lei 9.430/96, cuja exigibilidade já se encontra pacificada neste CARF, culminando
inclusive com a edição das Súmulas no 4:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, no que tange ao pedido de intimação do patrono acerca dos andamentos
processuais que se realizarem, sobretudo visando a oportunidade para realização de sustentação
oral, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra amparo no Regimento Interno
(RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar preliminares de nulidade e cerceamento do direito
de defesa suscitadas e, no mérito em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.645 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720320/2011-79
24
Wilderson Botto

Fl. 352
DF CARF MF
Original